Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001544-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: BARBARA MARIA DA SILVA ASSIS GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, SONIA MARIA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EMBARGANTE/APELADA QUE APÔS SUA ASSINATURA NA QUALIDADE DE CÔNJUGE DO AVALISTA POR EXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título.

A mera assinatura do cônjuge em título de crédito sem qualquer menção expressa à sua qualidade de avalista não gera obrigação solidária, sendo nula qualquer tentativa de imputar-lhe responsabilidade que não tenha sido expressamente assumida.

O fato de a Apelada integrar o quadro societário da empresa à época da contratação do crédito não a torna automaticamente responsável pelo débito da sociedade empresária.

Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001544-20.2023.805.0080, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelada BARBARA MARIA DA SILVA ASSIS GUIMARAES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento a Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3